Tribunal: TJMT
Processo: 1022780-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022780-02.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco Rodobens S.A.
Agravada: Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME – em recuperação judicial
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Rodobens S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial requerida pela Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME, deferiu o processamento da recuperação judicial, declarando a essencialidade dos veículos objetos da ação de busca e apreensão n. 1037107-43.2021.8.11.0002 envolvendo as partes, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela d. magistrada, pois, não foram apresentadas provas de que os bens descritos no pedido da agravada são essenciais à sua atividade. Segue sustentando, que os bens declarados como essenciais não estão diretamente ligados a atividade da empresa agravada. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão impedirá a busca e apreensão dos veículos, causando-lhe prejuízo. Alega ainda, que mesmo havendo o reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do credito é mantida, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não obstante, não é demais dizer, que ao analisar o RAI n. 1021969-42.2021.11.0000, deferi a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão que concedeu a busca e apreensão dos veículos objeto desse mesmo recurso, tendo em vista o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente em razão do c. STJ possuir entendimento firmado no sentido de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator